Tribunal: TJMT
Processo: 1023345-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023345-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CELSO LUIZ DE ASSIS - CPF: 365.352.149-15 (EMBARGANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1023345-03.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: CELSO LUIZ DE ASSIS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

CELSO LUIZ DE ASSIS
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 348180399, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 345443870 que
por unanimidade
, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as questões relativas ao “
novo quadro probatório” apresentado, consistente em holerites, extratos bancários, boletos de despesas, declaração de imposto de renda zerada e comprovante de negativação e, por sua vez, contraditório, posto que ignorou o precedente do STJ (REsp 2.087.484/SP), que suspenderia a exigibilidade do preparo enquanto pendente o julgamento do agravo interno,
motivo pelo qual,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão e contradição apontadas.

Contrarrazões no ID no 352310354, pelo desprovimento dos aclaratórios com a condenação do embargante ao pagamento de multa, conforme artigo 1026, §2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, não se constata a existência de qualquer dos vícios acima explicitados.

Isto porque, basta uma singela análise do acórdão no ID no 345443870, para constatar que apreciou de forma fundamentada a questão posta em julgamento, consignando expressamente que
“não vislumbro nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática" e que o agravante "apenas reeditou os termos das razões de agravo”.

A análise da hipossuficiência do embargante já havia sido realizada em três oportunidades: na decisão de primeiro grau, no Agravo de Instrumento no 1016248-75.2022.8.11.0000 e na decisão monocrática que antecedeu o agravo interno. Em todas elas, verificou-se que o embargante é proprietário de empresa, possui patrimônio considerável (imóvel avaliado em R$ 610.000,00 em bairro nobre), aufere aposentadoria expressiva e declarou possuir "uma vida razoável".

Os documentos apresentados posteriormente não alteram esse quadro. A existência de despesas elevadas e endividamento não se confunde com hipossuficiência. Ao contrário, revela padrão de vida incompatível com a gratuidade pleiteada.

O Poder Judiciário não está obrigado a responder pontualmente cada argumento ou documento apresentado pela parte. A fundamentação, ainda que concisa, é suficiente quando permite compreender as razões da decisão, como ocorreu no caso.

Nesse sentido, o art. 489, § 1o, IV, do CPC/15 não foi violado, pois o acórdão enfrentou adequadamente a tese central do recurso.

De igual forma, não há falar-se em contradição no acórdão embargado.

O precedente do STJ invocado pelo Embargante (REsp 2.087.484/SP) estabelece que o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado.

Ocorre que o acórdão embargado é exatamente a decisão colegiada que confirmou o indeferimento. A partir desse julgamento, cessa o efeito suspensivo e torna-se plenamente exigível o recolhimento do preparo.

Não há, portanto, qualquer contradição lógica ou jurídica. O acórdão seguiu a sequência processual adequada: julgou o agravo interno que discutia a gratuidade e, ao negar-lhe provimento, restabeleceu a exigibilidade do preparo.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026